Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-29.2004.8.11.0085
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000271-29.2004.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CLOVIS DE OLIVEIRA (APELANTE), ORILDO DE SOUZA - CPF: 580.917.429-91 (ADVOGADO), VALDENIR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ARMINDO PEDRO KUNZLER (ASSISTENTE), PAULINO LOUZADA (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO FARIAS (ASSISTENTE), JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JANETE TEREZA DE OLIVIERA (ASSISTENTE), SILOMAR DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, §§ 1o E 2o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – REGRAS DO ERGÁSTULO – RÉU RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE OUTRO ESTADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DO LOCAL – PRECEDENTE DO STF (
V. G.
RCL 19501 AGR) – PRECLUSÃO – PRECEDENTE DO STJ (
V. G.
AGRG NO
HC
No 740.118/SC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA OBJETIVA E O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PREJUDICADO – RECORRENTE EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PENA ADEQUADAMENTE FIXADA – RECURSO DESPROVIDO.

O uso de algemas pelo réu durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada por videoconferência a partir de estabelecimento prisional situado em outro estado, não configura constrangimento ilegal, tampouco nulidade processual, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa.

Além do mais, o apelante foi ouvido no interior de presídio, por vídeo conferência, não sendo exibido aos jurados, o que afasta a alegação de influência ao júri.

Ressalte-se que, os presídios possuem regras a serem obedecidas, visando resguardar a segurança dos agentes, de terceiros e evitar a fuga de presos.

[...] Constatada a falta de impugnação em tempo oportuno, "resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento" (HC n. 83.107, relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/8/2003, DJe 11/03/2005). [...]
(AgRg no HC n. 740.118/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 19/10/2023.).

Conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, nenhuma nulidade será declarada se dela não resultar prejuízo comprovado para as partes.

A decisão do Conselho de Sentença que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos probatórios que indicam que a vítima foi atingida de surpresa, sem chance de defesa.

É plenamente compatível o reconhecimento simultâneo da qualificadora objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP) com a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (art. 121, §1o, do CP), por serem de natureza diversa, uma objetiva e outra subjetiva.

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5o, XXXVIII, alínea
"c"
, da CF/88, somente pode ser relativizada quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há versões conflitantes e os jurados optam por uma delas.

Não há razão para reconsideração da manutenção da prisão preventiva quando o réu já se encontra em liberdade, tornando prejudicada a análise desse pleito.

Não há que se falar em detração, vez que o cômputo do período em que o recorrente esteve preso provisoriamente em nada influenciará na fixação do regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Clovis de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos no 271-29.2004.8.11.0085, em julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal
, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(Id. 163181735).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento em virtude do uso injustificado de algemas no recorrente, que teria influenciado negativamente sua imagem perante os jurados. No mérito, postula a anulação do julgamento por ter sido manifestamente contrário à prova dos autos em relação ao acolhimento da qualificadora da surpresa. Por fim, questiona a manutenção da prisão preventiva do recorrente e a ausência de detração da pena cumprida preventivamente (Id. 213379151).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebateu as alegações defensivas e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 219852186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. no 227730691), para que seja mantido o édito condenatório em todos os seus termos.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Clovis de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos no 271-29.2004.8.11.0085, em julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal.

É dos autos que o apelante foi denunciado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe (por ter matado a vítima por ela ser negra) e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa). Durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas, não acolheu a tese de absolvição, reconheceu a causa de diminuição referente ao domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, prejudicando o quesito relacionado ao motivo torpe, e manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inicialmente, analiso a alegação preliminar de nulidade da sessão de julgamento pelo uso injustificado de algemas, que teria influenciado negativamente a imagem do apelante perante os julgadores populares.

A preliminar não merece acolhimento.

Como bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e nas contrarrazões ministeriais, apesar de não ter havido justificativa expressa para o uso de algemas durante a sessão, era de notório conhecimento de todos que, na época da realização do julgamento, o apelante encontrava-se recolhido na Penitenciária Estadual de Cascavel/PR, participando da sessão por videoconferência, sendo o uso de algemas imprescindível para a segurança do local e dos servidores presentes no estabelecimento prisional, havendo regras de segurança no ergástulo.

No caso, o apelante não estava presencialmente na sessão plenária de julgamento, o que afasta a incidência do artigo 474, § 3o do Código de Processo Penal:

“Art. 474.

[...]

§ 3o Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.”

Assim, o recorrente não estava sendo exibido aos jurados, não havendo que se falar em influência pelo uso de algemas, além do que, não se vislumbra indignidade humana.

Além disso, observa-se que o recorrente estava sendo ouvido, durante a sessão de julgamento, por vídeo conferência, dentro de uma sala, no interior do presídio, havendo exigência interna para a permanência dos segregados no interior do ergástulo.

Trago jurisprudência do Supremo Tribunal federal sobre a matéria:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 19501 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 13-03-2018

PUBLIC 14-03-2018)

Ademais, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ou prejuízo efetivo ao apelante, uma vez que a própria defesa reconhece que
"somente percebeu o uso de algemas quando assistiu as mídias do interrogatório da vítima"
(Id. 213379151, p. 3). Tal circunstância demonstra que o uso de algemas não foi fato notório ou destacado durante o julgamento, sendo improvável que tenha influenciado a decisão dos jurados.

Vale ressaltar que, nos termos da Súmula Vinculante no 11 do STF, o uso de algemas é justificado quando há risco à segurança dos presentes, como ocorre em estabelecimentos prisionais durante a realização de audiências por videoconferência.

No presente caso, é importante frisar que a defesa não formulou qualquer protesto durante a sessão de julgamento acerca do uso de algemas, o que atraí a aplicação da preclusão temporal.

Neste sentido:

[...] Constatada a falta de impugnação em tempo oportuno, "resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento" (HC n. 83.107, relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/8/2003, DJe 11/03/2005). [...]
(AgRg no HC n. 740.118/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Tal circunstância corrobora que não houve prejuízo real à defesa, condição essencial para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio
“pas de nullité sans grief”
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
.

Assim, não tendo a defesa demonstrado o efetivo prejuízo ao recorrente, não há como acolher a preliminar de nulidade arguida.

No tocante ao pleito de anulação do julgamento por ter sido manifestamente contrário à prova dos autos, especificamente quanto ao acolhimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), também não assiste razão ao apelante.

É cediço que a anulação do veredicto do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III,
"d"
, do CPP, somente é admitida quando a decisão dos jurados apresentar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento probatório capaz de sustentar a tese acolhida pelos jurados.

No caso em apreço, o Conselho de Sentença reconheceu a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP). Tal reconhecimento está amparado em elementos de prova constantes dos autos, como bem destacado nas contrarrazões ministeriais,
in verbis
:

"Primeiramente, a justificativa do apelante não parece de credibilidade, eis que o argumento oferecido acerca qualificadora da surpresa (art. 121, inciso IV, do CP), diz que o réu estaria sendo perseguido, porém não condiz com a realidade dos autos, pelo contrário, restou evidenciado durante a instrução processual que o recorrente apareceu de surpresa no local dos fatos e disparou na vítima, sem nenhum motivo aparente, senão vejamos (ID. 163178769 - Pág. 4 – oitiva da testemunha João Xavier de Oliveira):

'Ocorre que, terceira pessoa, ora vítima Valdenir Pereira da Silva (que dormia no momento das orientações) chegou ao referido rio, no entanto, não desejando tomar banho, deslocou-se ao bar, quando então CLOVIS surgiu do fundo do estabelecimento e direcionando sua espingarda de forma surpresa à vítima, verbalizou "lá vai fogo", efetuando então disparos contra aquele, que veio a óbito no local.'"

Como se observa, há elementos probatórios que sustentam a tese de que o réu agiu de surpresa, impossibilitando a defesa da vítima, pois surgiu repentinamente do fundo do estabelecimento e, sem dar qualquer chance de reação, disparou contra a vítima.

A alegação defensiva de que o recorrente estava sendo perseguido por várias pessoas, incluindo a vítima, não encontra respaldo seguro no conjunto probatório, não podendo prevalecer sobre a versão acolhida pelos jurados. Nesse ponto, cumpre destacar que a soberania dos veredictos, garantida pela Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
"c"
, impõe que a decisão dos jurados só seja anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar nenhum amparo no acervo probatório, o que não é o caso.

Como bem salientou a Procuradora de Justiça,
"não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos quando, no Plenário do Júri, após apresentação de duas ou mais versões para o delito, quais sejam, teses da defesa e da acusação, o Conselho de Sentença adota uma em detrimento da outra, mormente quando em consonância com os elementos informativos e probatórios coligidos ao feito."
.

Nesse sentido é o enunciado criminal no 13 do E. TJMT:
"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo."
.

Portanto, não sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim amparada em elementos probatórios constantes do processo, não há que se falar em anulação do julgamento.

Importante ainda salientar que a defesa argumentou, em suas razões recursais, que haveria incompatibilidade entre o reconhecimento do homicídio privilegiado e a manutenção da qualificadora. Contudo, tal alegação não procede.

Como bem destacado nas contrarrazões ministeriais, a qualificadora prevista no art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) possui natureza objetiva, sendo plenamente compatível com o reconhecimento do homicídio privilegiado, de natureza subjetiva.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto à possibilidade de coexistência da qualificadora objetiva com o privilégio, como bem ilustrado pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci, citado nas contrarrazões:

"Homicídio privilegiado-qualificado: tem sido posição predominante na doutrina e na jurisprudência a admissão da forma privilegiada-qualificada, desde que exista compatibilidade lógica entre as circunstâncias. Como regra, pode-se aceitar a existência concomitante de qualificadoras objetivas com as circunstâncias legais do privilégio, que são de ordem subjetiva (motivo de relevante valor e domínio de violenta emoção). O que não se pode acolher é a convivência pacífica das qualificadoras subjetivas com qualquer forma de privilégio, tal como seria o homicídio praticado, ao mesmo tempo, por motivo fútil e por relevante valor moral."
(Código Penal Comentado, 13a edição, editora Revista dos Tribunais, fls. 643)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"A jurisprudência do STF admite a possibilidade de homicídio privilegiado-qualificado, desde que não haja incompatibilidade entre as circunstâncias do caso. O recurso utilizado para atingir a vítima 'é realidade objetiva, pertinente à mecânica do agir do infrator'. Daí a inexistência de contradição no reconhecimento da qualificadora, cujo caráter é objetivo (modo de execução do crime), e do privilégio, afinal reconhecido (sempre de natureza subjetiva)."
(HC 89921)

Destarte, não há razão para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em face do reconhecimento do homicídio privilegiado, sendo perfeitamente compatíveis entre si.

Por fim, quanto ao questionamento acerca da manutenção da prisão preventiva e da ausência de detração da pena cumprida preventivamente, cumpre destacar que, conforme informado nas contrarrazões ministeriais, o réu já foi colocado em liberdade (Id. 182136269), tornando prejudicada a análise desse pleito.

Ademais, quanto à alegada ausência de detração, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao fixar o regime inicial semiaberto, considerou o período em que o réu esteve preso preventivamente (08 meses e 21 dias), concluindo que esse tempo não era suficiente para a progressão imediata de regime, tendo em vista que seria necessário o cumprimento de 1/6 da pena (01 ano e 04 meses) para tal finalidade.

Portanto, a detração foi devidamente considerada na sentença, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Clóvis de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025